Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751568-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DULCE MARIA FELICISSIMA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DULCE MARIA FELICISSIMA DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na peça inicial, por entender que não se encontravam presentes os requisitos para concessão da medida. Em suas razões, a agravante alega, em suma, que foi acometida por diversas patologias que acarretaram um quadro de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovado no feito principal, de modo que a ela seria assegurado o direito de isenção de imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como isenção de recolhimento da Contribuição Previdenciária de Inativos. Sustenta que, embora tenha comprovado seu direito, com vasta documentação que demonstra ser a agravante portadora de deficiência física incapacitante, além de indicar o perigo da demora, em razão dos gastos despendidos com o tratamento das doenças, o juízo não concedeu a tutela de urgência requerida. Assim, pugna, em liminar, pela concessão da tutela de urgência, para o fim específico de suspender a exigibilidade dos tributos, isentando a agravante do recolhimento. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, especialmente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, na peça recursal, consta a informação de que a agravante está aposentada há mais de 5 (cinco) anos e é portadora das patologias mencionadas há mais de 15 (quinze) anos, o que afasta a urgência reclamada, ainda mais em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento. Ademais, apesar de haver elementos nos autos que apontam a deficiência física da agravante, não há, como registrado pelo juízo na decisão agravada, informações expressas no sentido de que as enfermidades enfrentadas pela agravante amoldam-se ao conceito de “paralisia irreversível e incapacitante” ou “doença incapacitante” para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda e da previdência, exigência do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator